Tribunal: TJDFT
Processo: 0715129-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0715129-12.2022.8.07.0018 RECORRENTE: BRUNA OLIVEIRA VILELA RECORRIDOS: SOLÍSTENES GUIMARÃES GUERRA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, KAREN DE ALCÂNTARA GUERRA, SÓSTENES DE ALCÂNTARA GUERRA, KARINE DE ALCÂNTARA GUERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DIRETA. NULIDADE. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. TERRACAP. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO. CADEIA DOMINIAL. CESSÃO DE DIREITOS. PARTICIPANTE. NÃO CUMPRIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA DE DIREITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. A apresentação do recurso na data final do prazo é causa suficiente para afastar a preliminar de não conhecimento aventada sob a pecha de intempestividade. 2. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 3. A venda de lotes ocupados ilegalmente visa regularizar a situação de milhares de famílias do Distrito Federal de forma mais simplificada do que o processo licitatório público, caso sejam atendidas as exigências estabelecidas no edital, seguindo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o qual estabelece que o edital é uma lei entre as partes e todas as regras devem ser seguidas por todos. 4. Diante da ausência de demonstração pelo proponente na aquisição de imóvel público por venda direta de documento comprobatório da aquisição dos alegados direitos do imóvel e de que reside no imóvel objeto da compra, impõe-se reconhecer a nulidade da sua aquisição. 5. Ante as particularidades do caso, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, de modo que, por força da redação do art. 85, 8o-A, do CPC, “o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”. 6. Recursos dos réus não providos. Apelo da autora parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, pleiteando que os honorários advocatícios sejam arbitrados sobre o proveito econômico obtido na causa. Ao final, requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do patrono MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID 71372861). Nas contrarrazões, as recorridas pedem que todas as publicações referentes ao presente feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado IGOR GABRIEL SALES DIAS, OAB/DF 58.103 (ID 72486828). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Não conhecido o recurso principal, não prospera o adesivo” (AREsp 1815180, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/4/2021). No aspecto, confira-se a decisão proferida no AREsp 2.670.299, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/4/2021). No aspecto, confira-se a decisão proferida no AREsp 2.670.299, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 23/12/2024. Por fim, defiro os pedidos de publicações exclusivas, nos termos formulados por ambas as partes nos IDs 71372861 e 72486828. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025